Tribunal: TJES
Processo: 5000801-47.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000801-47.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAUZE ANTONIO ARAUJO PINTO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5000801-47.2024.8.08.0014

A
GVTE
:
FAUZE ANTONIO ARAÚJO PINTO

A
GVDA
:
DACASA FINANCEIRA

S/A

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTAR

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve sentença que reconheceu a validade do contrato bancário firmado com a instituição financeira, afastando a alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios estipulados no contrato bancário firmado entre as partes são abusivos a ponto de justificar a sua revisão judicial e consequente repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o entendimento do STJ no julgamento do Tema 27 dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em razão de desvantagem exagerada ao consumidor.

4. O contrato firmado entre as partes estipulou juros inferiores à média de mercado à época da contratação, o que afasta a alegação de onerosidade excessiva.

5. A simples diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, conforme precedentes do STJ.

6. Inexistente a abusividade, prejudicada a análise do pedido de repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revisão dos juros remuneratórios em contrato bancário somente é admitida quando demonstrada, no caso concreto, abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A estipulação de juros abaixo da média de mercado afasta a caracterização de abusividade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.974.505/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.05.2022, DJe 27.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.930.618/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5000801-47.2024.8.08.0014

A
GVTE
:
FAUZE ANTONIO ARAÚJO PINTO

A
GVDA
:
DACASA FINANCEIRA

S/A

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Fauze Antonio Araújo Pinto
, eis que i
nconformado
com a decisão monocrática
de Id 10149112
, onde
n
egado provimento
ao seu recurso de apelação, de forma a confirmar a sentença
que manteve a validade do contrato bancário firmado
com a
Dacasa Financeira S/A
, ora agravada
.

Nas suas razões (Id 10479656)
sustenta
recorrente, em síntese, que: (
i
) os juros remuneratórios pactuados nos contratos superam em muito a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (
ii
) a estipulação de juros abusivos afronta o entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS; (
iii
) a decisão monocrática ignorou as peculiaridades do caso concreto, em especial a desproporção entre a taxa contratada e a média do mercado; (
iv
) a taxa de juros deve ser revista para adequação ao limite médio legalmente aceito; (
v
) deve haver repetição em dobro do indébito diante da cobrança indevida, conforme entendimento atual do STJ; e que (
vi
) a cobrança excessiva viola o princípio da boa-fé objetiva, impondo ao consumidor ônus indevido.

C
omo é cediço
o
Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Como externado na decisão recorrida,
as partes pactuaram na data de 19/01/2019 o
“
TERMO DE ADESÃO”
nº.:
38239383-3
(Id 9496302)
,
no qual houve a liberação de crédito
à

agravante
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

a ser
adimplido
pago em
36
parcelas
de R$ 3
11,24
(trezentos e
onze reais e vinte e quatro centavos
)
.

N
a composição do crédito
foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de
3,49
% ao mês e
50,93
% ao ano (Id
9496302
), quando no período da pactuação (
19/01/2019
) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de
6,64
% ao mês e
116,38
% ao ano
1
, ou seja,
inferior em
aproximadamente
50% (cinquenta por cento)
a média
praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em
ausência de
abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A
ssim, considerando que não reconhecida a abusividade, prejudicada a análise do pedido condenatório.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.